Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701583-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.C.S contra decisão interlocutória (ID 72151873 – autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de alimentos que tramita em face de C.J.G. O recurso foi recebido no dia 14/10/2020, tendo sido o agravado intimado para apresentar contrarrazões. Todavia, a petição retro (ID 20669544) noticia o falecimento do agravado no dia 13/10/2020, tendo seus patronos requerido o sobrestamento do feito. Suspenda-se o prazo na forma do artigo 221 do CPC, bem como o recurso nos termos dos artigos 313, I e 689, do CPC. Após, intime-se a agravante para se manifestar acerca da sucessão processual. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora